Tribunal: STF
Processo: ADI 2111
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra a Lei n. 9.876 de 29 de novembro de 1999, a versar a contribuição previdenciária do contribuinte individual, bem como o critério de cálculo desse benefício .



    O Instituto de Estudos Previdenciários (Ieprev) mediante a petição/STF n. 138.829/2023, requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Frisa sua missão institucional de fomento à educação previdenciária. Informa ser composto por professores de pós-graduação em direito previdenciário, advogados membros de Comissões de Direito Previdenciário das Seccionais da OAB, servidores públicos federais voltados ao aprimoramento da aplicação e interpretação do direito previdenciário. Alega afinidade entre seus objetivos institucionais e o objeto da ação. Afirma ter interesse direto no julgamento. Ressalta a própria admissão como terceiro interessado em outras ações no âmbito do Supremo.



    É o relatório. Decido.



    2. A regra é a ausência de intervenção na ação direta de inconstitucionalidade (Lei n. 9.868/1999, art. 7º, caput). A exceção decorre de situações jurídicas indicativas da pertinência da manifestação (§ 2º).



    É notório o espaço de relevo dado por esta Corte, tanto quanto possível, à pluralização, na jurisdição constitucional, de atores dispostos a colaborar com a Justiça.



    Nada obstante a jurisprudência do Supremo tenha sido firmada no sentido de não caber o ingresso de amicus curiae após a liberação do feito para julgamento (ADI 4.067 AgR, ministro Joaquim Barbosa; ADI 2.825, ministro Roberto Barroso; ADPF 449 AgR, ministro Luiz Fux; e ADI 4.079, ministro Menezes Direito), é possível a participação em momento posterior em hipóteses excepcionais, consideradas a manifesta relevância da questão e a particular capacidade do postulante de contribuir para o debate (ADI 4.935, ministro Gilmar Mendes).



    Uma vez que a intervenção tem por escopo a colaboração com subsídios para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, a flexibilização do entendimento do Tribunal há de ser levada a cabo sempre que comprovadas circunstâncias a indicarem o atingimento do propósito do instituto.



    Na espécie, a requerente preenche os requisitos para ingressar no processo, na condição de amicus curiae, de acordo com a jurisprudência desta Corte – relevância da controvérsia, representatividade da interessada e liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.



    Com efeito, a entidade demonstrou ter estrita afinidade com o objeto da ação e expertise que a qualifica como amiga da Corte, dada sua atuação voltada à difusão do conhecimento relacionado às relações previdenciárias e à seguridade social. 



    O deferimento da intervenção permitirá ao Tribunal contemplar as diversas perspectivas na apreciação da higidez constitucional das normas questionadas.



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, o Instituto de Estudos Previdenciários como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



4. Publique-se. 



Brasília, 14 14 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente